Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-74.2024.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-74.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITA PEREIRA SANCHES - CPF: 012.889.251-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
BENEDITA PEREIRA SANCHES

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Benedita Pereira Sanches contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. A embargante alega erro material na referência ao momento da juntada de determinado documento e aponta omissão quanto à ausência de elementos identificadores da notificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou erro material na decisão embargada quanto à identificação e validade da notificação constante nos autos, bem como se há necessidade de prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, com fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão ou erro material que justifique a oposição dos
aclaratórios
.

4. O prequestionamento, isoladamente, não autoriza o acolhimento dos embargos, devendo estar presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

5. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com a decisão, sendo indevida a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BENEDITA PEREIRA SANCHES
contra o acórdão de ID. nº
311605893
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os fundamentos expostos.

A parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, ao afirmar que o documento citado foi juntado na contestação, quando, na realidade, foi instruído com a petição inicial.

Ressalta-se, ainda, que tanto o documento mencionado quanto o trecho colado na contestação não contêm elementos identificadores da notificação, o que compromete sua validade e eficácia jurídica.

Requer, por fim, o prequestionamento da matéria, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
320438890
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
BENEDITA PEREIRA SANCHES

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BENEDITA PEREIRA SANCHES
contra o acórdão de ID. nº
311605893
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os fundamentos expostos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BENEDITA PEREIRA SANCHES

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita. Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conformeconsta
no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de renegociação contratual c/c tutela inibitória e indenização por danos morais proposta por Benedita Pereira Sanches.

Irresignada, a ré/recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o corte do fornecimento foi legítimo e que a autora/recorrida foi regularmente notificada por meio das faturas vencidas, as quais continham aviso de possível interrupção, conforme autorizado pela regulação vigente.

Alega que não há dano moral a ser indenizado, por inexistência de ato ilícito e de nexo causal, configurando-se o exercício regular de direito. Requereu, subsidiariamente, a redução do
“quantum”
indenizatório, por entender que o valor arbitrado ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo gerar enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, sustentando a manutenção integral da sentença, diante da ausência de prova robusta quanto à notificação prévia e da caracterização do dano moral in
re

ipsa
, diante da natureza essencial do serviço e da condição de vulnerabilidade da consumidora.

Pois bem.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo,
in
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
. ”

Destaca ainda, que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Insta salientar, que a controvérsia devolvida a esta instância circunda à legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica promovida pela concessionária Energisa Mato Grosso e à consequente responsabilidade civil por danos morais, reconhecida em sentença.

Compulsando os autos, entendo que o recurso interposto pela concessionária de energia comporta acolhimento.

Explico.

Saliente-se, desde já, que a

A interrupção do fornecimento de energia elétrica é legal e configura exercício regular do direito da concessionária, desde que preenchidos certos requisitos, como nos casos de desligamento emergencial ou após aviso prévio, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995.

Constata-se, pelos autos, que no documento anexado sob o ID 305568887, a parte apelada efetuou o pagamento das faturas com vencimento em 18/03/2024, 17/04/2024 e 16/05/2024, respectivamente, em 06/06/2024, às 15h52min46s, 15h53min14s e 15h53min43s.

Dessa forma, é possível perceber que a interrupção do serviço ocorreu de
maneira lícita quanto ao prazo legal exigido
, pois foi realizada em 04/06/2024, referente aos débitos dos meses de março e abril do mesmo ano, ou seja, dentro do prazo de 90 dias previsto no art. 357 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Nesse contexto, a alegação de surpresa quanto à realização do corte no fornecimento de energia elétrica não se sustenta, uma vez que a parte autora foi notificada, por meio de fatura posterior, acerca da inadimplência referente ao mês de consumo anterior.

Aliás, acatar a tese defendida pela apelada equivaleria a beneficiá-la por sua própria torpeza, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário, por configurar conduta contrária ao princípio basilar da boa-fé objetiva.

Ressalte-se que a conduta da apelada parece se limitar à tentativa de se beneficiar dos prazos concedidos pela concessionária para a quitação dos débitos, sendo certo que, conforme demonstrado nos documentos anexados pela apelante, trata-se de prática reiterada por parte da autora.

Ora, estando a consumidora inadimplente com a obrigação mensal que lhe incumbia, em decorrência do serviço prestado, sobretudo após ter sido alertada por meio do aviso constante na fatura seguinte, é evidente que assumiu o risco do corte. Assim, não se pode atribuir à concessionária a responsabilidade pela interrupção do fornecimento, visto que esta agiu no legítimo exercício do direito que lhe assiste.

Veja-se o que dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e,quanto

aisessenciais
, contínuos.

Parágrafo
único.Nos
casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados,na
forma prevista neste Código.”

Diante desse raciocínio, conclui-se que o fato de a requerida, ora apelante, ter interrompido o fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após a realização de notificação prévia da consumidora, por meio de advertência inserida na fatura, não configura dano moral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (STJ,
AREsp
1.496.522/MS).

Ademais, no que se refere aos débitos decorrentes de consumo regular de energia elétrica, em que há simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, desde que precedido de aviso prévio de suspensão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO AVISO PRÉVIO.
PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1 .

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento, exige aviso prévio.
2. Verificar se houve a notificação prévia do corte de energia elétrica demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3 .
Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1130110 RS 2009/0145115-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2010)

Além disso, a concessionária de energia demonstrou, por meio dos documentos anexados à sua contestação, que, além do aviso constante na fatura, realizou a devida notificação da consumidora em 09/05/2024, a respeito da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme consta no ID 305568887 – pág. 3.

O artigo 356, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que revogou as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; e nº 901, de 8 de dezembro de 2020, estabelece que a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, por falta de pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição, deve ser precedida da notificação prevista no artigo 360, realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Vejamos o que dispõe o art. 360 da referida Resolução:

“Art. 360.A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I -
o
dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II -
o
prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art.
322;e

IV -
no
caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1ºA notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de
segurança;ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2ºA critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I -
escrita
, específica e com entrega
comprovada;ou

II -
impressa
em destaque na fatura.

§ 3ºA notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I -
serviço
público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II -
unidade
consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à
distribuidora;e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4º Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo agente varejista, se for o caso.”

Verifica-se ainda que o “Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia
Elétrica”anexo
à mencionada resolução prevê:

“6.2.A DISTRIBUIDORA pode suspender o fornecimento de energia elétrica, com aviso prévio ao CONSUMIDOR, quando for constatado:

6.2.
1.faltade
pagamento da fatura ou do consumo de energia elétrica.”

Dessa forma, verifica-se que a autora, ora apelada, foi devidamente notificada e tinha pleno conhecimento de sua inadimplência. Tratando-se de débito relativo à fatura ordinária de consumo, é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante do não pagamento por parte do usuário do serviço.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova é distribuído de forma objetiva entre as partes, cabendo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o inciso I do referido artigo.

Nesse contexto, a autora não se desincumbiu do encargo processual que lhe competia, pois não apresentou qualquer comprovante de pagamento capaz de atestar o adimplemento da fatura que motivou a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

É esse, inclusive, o entendimento consolidado por este Sodalício,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– FATURA EM ATRASO – CORTE NO FORNECIMENTO – NOTIFICAÇÃO - DA POSSIBILIDADE DE CORTE NA FATURA POSTERIOR – REGULARIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO/DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – PROVIDO – RECURSO DE MARCELO BRITO SANTIAGO – PREJUDICADO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova,
suadistribuição
e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art
. 373, I,
CPC.Interrupção
do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não configura o dano moral (STJ
AREsp
1496522/MS). Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão do serviço decorreu de exercício regular do direito do credor, respaldada pelo art. 172, inciso I, da Resolução nº 414/2010, da
ANEEL .
“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece
inadimplente.Outrossim
, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.(TJMG - Apelação Cível1.0432 .17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da sumula em 06/12/2019).”
(TJ-MT 10370253120178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/
2021)(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 456/2000 - ANEEL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA ATRAVÉS DA FATURA MENSAL DE ENERGIA – CORTE DEENERGIA DEVIDO– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.O
art
. 6º, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.987/95 permite a interrupção do serviço de energia elétrica quando, após notificação do consumidor, este permanece inadimplente com o pagamento de faturas anteriores. 2. A concessionária age no exercício regular do seu direito quando, após comprovar a inadimplência do consumidor e efetuar a notificação prévia, realiza o corte da energia na unidade consumidora. 3. Não existe qualquer vedação à notificação realizada através da fatura mensal, haja vista que a notificação atingiu o seu fim, qual seja o de dar ciência ao devedor acerca do débito e da previsão de corte na sua unidade consumidora.”
(TJ-MT - APL: 00069314320088110006 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/
2017)(
g.n
)

1.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os fundamentos expostos.

Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência para condenar a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a ressalva prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025